Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recente tese firmada no Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é vinculante, entendeu-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 1.1. Na hipótese, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente. 1.2. Os descontos em folha de pagamento, por sua vez, não ultrapassaram o percentual fixado no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, nem o percentual previsto no art. 116, § 2o, da LC 840/2011.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 2.1. Inexiste motivo para sobrestamento do feito, uma vez que houve julgamento do recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 1.085).
3. Agravo conhecido e desprovido. Embargos de declaração conhecido e provido.